Tribunal: TJES
Processo: 5002560-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DO NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por DA VINCI ENGENHARIA S/A contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento interposto por WALTER DE AGUIAR FILHO, que não foi conhecido por supressão de instância. A agravante sustenta que o agravo de instrumento seria intempestivo e que a controvérsia sobre compensação de honorários já estaria acobertada por coisa julgada ou preclusão, pleiteando a reforma da decisão para que o recurso não seja conhecido com base nessas teses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal da agravante na modificação do fundamento do não conhecimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a decisão que negou seguimento ao recurso por supressão de instância deve ser reformada para considerar intempestividade ou preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal subsiste quando há pretensão de alteração do fundamento jurídico da decisão que não conheceu o recurso anterior, de forma excepcional, em razão da possibilidade de efeitos jurídicos distintos.

4. A decisão monocrática impugnada apenas reiterou ordem anterior do TJES, no agravo de instrumento nº 0901032-02.2012.8.08.0000, que determinava ao juízo de origem a análise da controvérsia relativa à prescrição e compensação de honorários.

5. A decisão agravada corretamente concluiu pela ocorrência de supressão de instância, pois, até a interposição do agravo de instrumento, o juízo de piso não havia examinado expressamente a questão da prescrição do crédito.

6. Não há falar em intempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada (relativa à rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença) não havia enfrentado a prescrição, sendo incabível exigir interposição de recurso anteriormente.

7. Igualmente, não há falar em preclusão ou coisa julgada, pois a matéria sobre prescrição/compensação não havia sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau até então.

8. A posterior decisão do juízo de origem reconhecendo a prescrição do crédito de honorários de WALTER DE AGUIAR FILHO confirma a ausência de análise anterior da matéria e legitima o fundamento adotado pela decisão monocrática quanto à supressão de instância.

9. A decisão ora impugnada deve ser mantida, pois observou corretamente os limites da atuação da instância revisora e garantiu o cumprimento da determinação anterior do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Subsiste interesse recursal na modificação dos fundamentos de decisão judicial, mesmo que mantido o resultado final, quando houver utilidade prática na alteração da motivação.

2. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre questão prejudicial impede o conhecimento de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

3. Não se pode reconhecer intempestividade, preclusão ou coisa julgada quando a matéria não foi previamente analisada pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.015; EAOB, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0901032-02.2012.8.08.0000, Segunda Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002560-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER DE AGUIAR FILHO

AGRAVADO: DA VINCI ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
DA VINCI ENGENHARIA S/A
,
em face de decisão monocrática ID 5906015,
que negou seguimento a anterior agravo interno (ID 3686710) por inadequação da via eleita, interposto em face da decisão monocrática (ID 3408204)
que, em sede de agravo de instrumento, negou seguimento ao recurso interposto por
WALTER DE AGUIAR FILHO
, por supressão de instância.

No agravo interno (ID 8110415),
DA VINCI ENGENHARIA S/A
argumenta:
(i) o agravo de instrumento é intempestivo, pois pretende rediscutir questão sedimentada desde 2017; (ii) o prosseguimento da execução está acobertado pela coisa julgada ou pela preclusão.

Assim, indica que tais questões processuais antecedem a afirmação de supressão de instância, de forma que a decisão que negou seguimento ao recurso teria incorrido em omissão e erro material, pois não observou os argumentos mencionados.

Ao final, pretende a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por supressão de instância, para que este não seja conhecido por intempestividade e pelo fato de que a questão suscitada - compensação de honorários - restar sedimentada pela coisa julgada ou pela preclusão.

Manifestação de ID 11108940, na qual
WALTER DE AGUIAR FILHO
indica a perda superveniente do interesse recursal.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Na manifestação de ID 11108940,
WALTER DE AGUIAR FILHO
indica a perda superveniente do interesse de
DA VINCI ENGENHARIA S/A
no julgamento do presente agravo interno
, na medida em que já teria sido proferida decisão na origem no sentido de que não há direito à compensação dos créditos.

A despeito de tal argumentação, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, como indicou
DA VINCI ENGENHARIA S/A
, sua pretensão no agravo interno é alterar o motivo para o não conhecimento do agravo de instrumento interposto por
WALTER DE AGUIAR FILHO
.

Isto é, enquanto a decisão
monocrática (ID 3408204)
negou seguimento ao agravo de instrumento por supressão de instância, a pretensão no agravo interno é de que o agravo de instrumento não seja conhecido por intempestividade ou por reconhecimento de coisa julgada/preclusão.

Sendo assim, entendo que está demonstrado o interesse recursal, uma vez que a pretensão de alteração dos fundamentos da manifestação judicial permite, excepcionalmente, a interposição de recurso.

Nessa esteira, uma vez demonstrada a possível adequação e utilidade no eventual provimento do agravo interno, deve ser reconhecida a existência de interesse recursal:

[...] 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade.
A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)"( AgInt no AREsp 1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). [...] (STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

[...] "
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
." (STJ, REsp n. 1.732.026, rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17-5-2018) RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - APL: 03116028520188240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0311602-85 .2018.8.24.0018, Relator.: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 27/05/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

Até porque, a possível falta de interesse, na hipótese, se confunde com o próprio mérito do agravo interno, o que legitima o conhecimento do recurso:

[...]
A preliminar de falta de interesse recursal, apresentada pela requerida em contrarrazões, confunde-se com o mérito e com ele deve ser examinada
. [...] (Apelação Cível, Nº 50176724820228210019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 19-03-2024)

[...] 1 . Preliminares de inépcia do agravo e de
falta de interesse recursal se confunde com o mérito do recurso
. [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2241033-83.2022 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 13/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ID 11108940, na qual
WALTER DE AGUIAR FILHO
indica a perda superveniente do interesse recursal da
DA VINCI ENGENHARIA S/A.

II - MÉRITO

Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, por supressão de instância, conforme passo a externar.

Para fins elucidativos, reputo necessário estabelecer a seguinte ordem cronológica:

- A
DA VINCI ENGENHARIA S/A
por meio da petição de fls. 866/871, inaugurou a fase de cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento de honorários sucumbenciais (sentença de fls. 553 e seguintes; acórdão de fls. 673 e seguintes).

-
WALTER DE AGUIAR FILHO
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando ausência de título executivo, que restou rejeitada pelo julgador de origem.

- Em face dessa primeira decisão, foi interposto o agravo de instrumento nº 0901032-02.2012.8.08.0000, que após uma série de recursos, inclusive para o STJ, foi julgado pela Segunda Câmara Cível, que estabeleceu a obrigação do julgador de primeira instância analisar se o crédito de
WALTER DE AGUIAR FILHO
estaria prescrito, sem possibilidade de compensação automática da verba.

-
DA VINCI ENGENHARIA S/A
apresentou petição requerendo manifestação do juiz quanto à prescrição do crédito e prosseguimento do cumprimento de sentença.

- Sem enfrentamento efetivo da questão, o julgador de primeiro grau determinou prosseguimento da fase executiva, com realização de BacenJud.

- Após prosseguimento do cumprimento de sentença,
WALTER DE AGUIAR FILHO
apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada, novamente
sem exame da questão da prescrição/compensação.

-
WALTER DE AGUIAR FILHO
interpôs o presente agravo de instrumento 5002560-93.2021.8.08.0000, com pretensão de extinção do cumprimento de sentença, diante da potencial compensação dos valores;

- Foi proferida a decisão ID 1283154, deferindo o efeito suspensivo ao recurso;

- A parte originalmente agravada,
DA VINCI ENGENHARIA S/A
, apresentou contrarrazões (ID 1385946) alegando intempestividade, preclusão, coisa julgada e impossibilidade de compensação de honorários advocatícios;

- Decisão monocrática (ID 3408204) negou seguimento ao agravo de instrumento por supressão de instância, considerando que a ordem pretérita do TJES de que a questão afeta à prescrição/compensação deveria ser analisada pelo julgador de origem;

- Em face da referida decisão monocrática (ID 3408204),
DA VINCI ENGENHARIA S/A
interpôs agravo interno (ID 3686710);

- Decisão monocrática (ID 5906015) negou seguimento ao agravo interno, por inadequação da via eleita;

- Em face da referida decisão monocrática (ID 5906015),
DA VINCI ENGENHARIA S/A
opôs embargos de declaração (ID 6075868);

- Decisão (ID 7508893), negando provimento aos embargos de declaração;

- Em face da referida decisão (ID 7508893),
DA VINCI ENGENHARIA S/A
interpôs o presente agravo interno (ID 8110415) -
sendo esse o recurso ora analisado
;

-
WALTER DE AGUIAR FILHO
apresentou a petição ID 11108940 indicando a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que o julgador de origem teria proferido decisão reconhecendo a prescrição do crédito relativo aos honorários advocatícios, de forma que o questionamento da matéria deveria se dar a partir de novo recurso.

- Despacho (ID 11125440) determinando a intimação da
DA VINCI ENGENHARIA S/A
para se manifestar sobre a questão, em homenagem ao princípio da não surpresa.

- Petição ID 11965649 em que
DA VINCI ENGENHARIA S/A
informa que não houve perda superveniente do interesse recursal.

Pois bem.
A decisão monocrática de ID 3408204, ao negar seguimento ao recurso, por supressão de instância, reiterou a ordem já exarada pelo TJES, no sentido de que o julgador de origem deveria analisar a controvérsia acerca da prescrição do crédito e possível compensação da verba, nos seguintes termos:

Diante do exposto, monocraticamente, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por WALTER DE AGUIAR FILHO, por nítida supressão de instância, de modo que
deverá o juízo a quo se pronunciar expressamente acerca de eventual ocorrência de prescrição do crédito correspondente aos honorários sucumbenciais e possível afastamento da compensação da verba honorária respectiva, nos termos já estabelecidos por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo de instrumento 0901032-02.2012.8.08.0000, antes de dar andamento regular à fase de execução
.

No recurso, a parte que interpôs o presente agravo interno,
DA VINCI ENGENHARIA S/A
- originalmente recorrida no agravo de instrumento - argumenta que a referida manifestação permitiu que o julgador de origem reexaminasse a controvérsia, indicando que o correto teria sido não conhecer do recurso por
intempestividade, com reconhecimento de que a tese de
WALTER DE AGUIAR FILHO
estaria acobertada pela coisa julgada ou pela preclusão.

Ocorre que, como já dito, o TJES, no julgamento do agravo de instrumento 0901032-02.2012.8.08.0000, determinou que caberia ao julgador de piso analisar se o crédito de honorários de
WALTER DE AGUIAR FILHO
estaria prescrito, não havendo que se falar em compensação automática da referida verba.

Senão, vejamos excerto relevante do referido
decisum
(AI 0901032-02.2012.8.08.0000):

A questão da suposta prescrição do crédito titularizado pelo agravado - impossibilidade de sua utilização - sequer foi objeto de análise pelo Magistrado Singular, motivo pelo qual creio prudente que tal tema seja analisado pelo Juízo de Origem, em momento próprio da instrução da execução que ora se analisa
(fls 785 e ss).

Observa-se que a
decisão foi clara no que se refere à forma de cálculo dos honorários, no caso, cabendo ao Magistrado, desta feita, condutor da instrução da ação de origem, analisar as questões processuais pendentes, dentre elas a possível extinção do procedimento que ora se comenta
.

Neste momento devo consignar que,
como dito, a
questão da suposta prescrição do crédito em referência não foi objeto de análise pelo Magistrado Singular, motivo pelo qual o presente recurso, em momento algum, enfrentou tal tema, ante o risco de supressão de instância
, motivo pelo qual afastada
a suposta violação ao art. 25, II, Lei

Contudo, fato é que não havia decisão na qual o juízo de piso tivesse efetivamente enfrentando a questão prejudicial, tendo as manifestações judiciais se restringido a determinar o transcurso regular da fase de execução, sem enfrentamento direto da controvérsia nesse ponto.

Nesse sentido, tem-se que a própria
DA VINCI ENGENHARIA S/A
peticionou (ID 1272016 – fls. 942 e seguintes do processo originário) almejando que o juízo se manifestasse quanto à higidez do crédito, conforme determinação do Tribunal de Justiça:

Ante o exposto, requer
(a)
em cumprimento ao que restou decidido no AI nº 035.12.9005-1, se digne este d. Juízo a deliberar quanto à higidez do crédito oposto pelo Demandado, analisando a questão prescricional suscitada pela Peticionária
;
(b)
neste mister, seja reconhecida a prescrição do crédito oposto pelo Demandado, dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença por ele resistido
.

Entretanto, não constava nos autos enfrentamento direto do julgador acerca da malfadada prescrição, sendo a manifestação judicial seguinte (ID 1272017 – fl. 1.054 do processo originário) no sentido de intimar as partes para tomarem ciência do resultado negativo de BACENJUD.

Outrossim, a decisão impugnada pelo agravo de instrumento também não enfrentou a controvérsia que estava pendente de análise, de forma que a falta de enfrentamento expresso da questão prejudicial não permitia o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Da mesma forma, não era viável o exame da questão diretamente por este TJES, diante da supressão de instância e pelo fato de que esta Corte já havia determinado, no agravo de instrumento 0901032-02.2012.8.08.0000, que o juízo de primeira instância deveria fazê-lo.

Logo, a determinação para que o julgador de piso examinasse a questão - constante na decisão monocrática que reconheceu a supressão de instância - foi, na realidade, uma mera reiteração de ordem pretérita do TJES, sem que seja possível dizer que a tese foi “reavivada”, na medida em que a controvérsia, reitero, jamais havia sido analisada em primeiro grau.

Tanto assim que nas próprias contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1386326), a
DA VINCI ENGENHARIA S/A
reconheceu que não houve enfrentamento expresso da questão, ao consignar que:

[...] E, agora, 04 (quatro) anos após a perda do prazo para impugnar a decisão que
aquiesceu com a tese da Agravada e determinou o prosseguimento da execução
, o Agravante interpõe o presente recurso por meio de novo advogado no intuito de tentar burlar, mais uma vez, a preclusão e a coisa julgada. [...]

A autora do agravo interno fundamenta a tese da intempestividade no fato de
WALTER DE AGUIAR FILHO
não ter interposto recurso em face de decisão que
determinou o prosseguimento da execução
, ao passo em que reconhece que não houve enfrentamento da questão que cerca a prescrição - alegando “aquiescência” a partir da simples determinação de continuidade do cumprimento de sentença.

Dessa forma,
em relação à aludida intempestividade
, a tese não merece prosperar.

Ora, não era possível exigir que
WALTER DE AGUIAR FILHO
tivesse interposto recurso em face de simples determinação de
bacenjud
, justamente diante do fato de não ter havido enfrentamento da tese relativa à prescrição/compensação dos créditos. Eventual recurso, se manejado, provavelmente não seria conhecido, por ausência de dialeticidade, sobretudo diante do risco de supressão de instância.

A decisão em face da qual
WALTER DE AGUIAR FILHO
interpôs o agravo de instrumento foi a que rejeitou posterior impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos de declaração correlatos, sem que seja possível falar em intempestividade.

Em relação ao argumento de preclusão ou coisa julgada
, igualmente não merece guarida.

Isso tendo em vista que, como elucidado, a questão jamais havia sido enfrentada pelo julgador de origem - em descumprimento da determinação do TJES no AI nº 0901032-02.2012.8.08.0000 -, sendo impossível falar em preclusão ou coisa julgada de matéria que estava pendente de enfrentamento.

Em suma: não tendo a determinação do TJES de exame da prescrição/compensação da verba honorária sido cumprida pelo juízo de origem, à época da interposição do agravo de instrumento, sua análise pela instância revisora nestes autos restou inviabilizado, por supressão de instância:

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Portanto, a decisão de supressão de instância deve ser mantida, bem como a reiteração da determinação para que o julgador de primeira instância analisasse a questão pendente, como forma de garantir o cumprimento da ordem exarada pelo TJES (AI nº
0901032-02.2012.8.08.0000)
.

Aliás, sobreleva acentuar que o juízo de origem proferiu decisão enfrentando o tema (ID 50621388):

A sentença de fls. 553/566 julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por DA VINCI ENGENHARIA LTDA e improcedente o pleito indenizatório formulado por ambas as partes, condenando o réu WALTER DE AGUIAR FILHO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

WALTER DE AGUIAR FILHO opôs Embargos de Declaração às fls. 568/572, fundamentando acerca de supostas nulidades no tocante ao deferimento da liminar reintegratória durante o período do recesso forense. O recurso foi rejeitado à fl. 524.

WALTER DE AGUIAR FILHO interpôs Apelação às fls. 575/595, argumentando novamente quanto à existência de nulidades absolutas no processo. O recurso foi parcialmente provido, apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios, de modo que eles passem a ser suportados por ambas as partes igualmente, em razão da sucumbência recíproca (fls. 673/675).

WALTER DE AGUIAR FILHO opôs Embargos de Declaração às fls. 714/719, requerendo o seu retorno definitivo à posse, sob a alegação que o seu crédito é muito superior ao valor do apartamento. O recurso foi rejeitado à fl. 723.

WALTER DE AGUIAR FILHO interpôs Recurso Extraordinário, que foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJES (fl. 780) e Recurso Especial, que foi admitido pela Vice-Presidência do TJES (fl. 729), mas não conhecido pelo STJ (fls. 842/847). O acórdão transitou em julgado em 16/02/2006 (fl. 851).

DA VINCI ENGENHARIA LTDA deu início ao cumprimento de sentença às fls. 866/871, apontando a quantia de R$ 141.666,60 como sendo a devida a título de honorários advocatícios por WALTER DE AGUIAR FILHO.

WALTER DE AGUIAR FILHO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 875/879, argumentando acerca da ausência de título executivo judicial, já que a sentença foi reformada pelo egrégio TJES, e, nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 21 do CPC/73 (“Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”). Além disso, requereu a condenação da exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A decisão de fls. 896/897 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, dado que “[...] o fato de serem compensados os honorários e custas, não quer dizer que os mesmos não existem, haja vista que seus titulares são os respectivos patronos e a Fazenda Pública Estadual, no caso das custas”.

WALTER DE AGUIAR FILHO comunicou a interposição de Agravo de Instrumento, distribuído sob o nº 35.12.900005-1 (fls. 910/916). O recurso foi improvido (fl. 928), com a ressalva que “a compensação, diante do exposto, é possível de ser realizada em sede de execução ou em fase de cumprimento de sentença, já que, não obstante compensados, os honorários e custas têm destinatários certos, os quais possuem o direito inafastável de exigi-los”.

Petição da DA VINCI ENGENHARIA LTDA, requerendo a deliberação deste Juízo acerca da prescrição do crédito relativo à compensação dos honorários advocatícios devidos a WALTER DE AGUIAR FILHO, o que impediria a compensação dos créditos (fls. 942/945).

Foram opostos Embargos de Declaração em face da decisão do Agravo de Instrumento por WALTER DE AGUIAR FILHO, que foram negados (fls. 950/954). Em sede de Agravo Interno (fls. 955/960), o Desembargador Relator reconsiderou a decisão, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, “[...] considerando, por conseguinte, já devidamente distribuídos e compensados os honorários executados na origem, não havendo que se falar em parcela devida, acerca de tal item, por qualquer das partes”.

Irresignada, a DA VINCI ENGENHARIA LTDA interpôs Agravo Interno, que foi desprovido, constando na ementa que “[...] havendo sucumbência recíproca respondem as partes, meio a meio, pelos pagamentos das despesas processuais, compensando-se entre si os honorários (CPC art. 21), devendo cada parte arcar com o ônus relativo aos honorários de seus respectivos patronos. Neste sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça – 1ª e 2ª Seção” (fl. 967). Opostos Embargos, estes também foram improvidos (fls. 972/973). Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência inadmitiu o recurso (fls. 981/988). O Agravo em Recurso Especial foi conhecido para negar seguimento ao Recurso Especial (fls. 982/990). O Agravo Regimental não foi provido (fls. 980/981).

Relativamente à petição de fls. 942/945, WALTER DE AGUIAR FILHO afirmou que já se operou a preclusão, por se tratar de matéria já decidida e transitada em julgado (fls. 1032/1037). Manifestação da DA VINCI ENGENHARIA LTDA às fls. 1045/1048, requerendo a expedição de penhora online das contas bancárias de WALTER DE AGUIAR FILHO.

A tentativa de bloqueio junto ao BACENJUD foi infrutífera (fl. 1055). Intimada, a DA VINCI ENGENHARIA LTDA requereu a penhora sobre os direitos hereditários constantes no Processo nº 0097607-60.2010.8.08.0035 (fls. 1058/1059), o que foi deferido no despacho de fl. 1061.

WALTER DE AGUIAR FILHO apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 1065/1078, requerendo o reconhecimento da coisa julgada no tocante ao direito de compensação dos honorários advocatícios, da falta de interesse de agir, da impossibilidade do pedido e da ausência de pressupostos válidos para o cumprimento de sentença. Além disso, pleiteia que os pedidos autorais sejam negados, julgando procedente a impugnação.

Manifestação da DA VINCI ENGENHARIA LTDA às fls. 1091/1114 e de WALTER DE AGUIAR FILHO às fls. 1120/1128.

A decisão de fl. 1132 não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 1065/1078, por entender que não se amolda às hipóteses previstas no art. 525, §1º, do CPC. Ademais, intimou a DA VINCI ENGENHARIA LTDA para dar prosseguimento ao feito. Opostos Embargos de Declaração, a decisão de fl. 1171 pela DA VINCI ENGENHARIA LTDA rejeitou o recurso.

A DA VINCI ENGENHARIA LTDA requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a busca de bens em nome do devedor, ou, ainda, em nome da empresa Larca Construção e Consultoria Ltda (FLS. 1074/1075).

WALTER DE AGUIAR FILHO comunicou a interposição de Agravo de Instrumento, distribuído sob o nº 5002560-93.2021.8.08.0000 (fls. 1180/1199). O Desembargador Relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso e determinou a suspensão da execução (fls. 1203/1206v).

O despacho de fl. 1207 determinou o cumprimento da decisão do egrégio TJES, ao passo que o despacho de fl. 1210 determinou o prosseguimento do feito
.

WALTER DE AGUIAR FILHO peticionou no ID 41264356, requerendo a análise da petição apresentada pela DA VINCI ENGENHARIA LTDA às fls. 942/945, para não conhecer ou indeferir a alegação de prescrição, extinguindo o cumprimento de sentença inaugurado pela DA VINCI ENGENHARIA LTDA. A DA VINCI ENGENHARIA LTDA se manifestou no ID 44774241, requerendo a rejeição das alegações de WALTER DE AGUIAR FILHO.

É o relatório. Decido.

De início, saliento que embora não se tenha notícias do trânsito em julgado dos recursos interpostos perante o egrégio TJES, verifico que o Agravo de Instrumento nº 5002560-93.2021.8.08.0000 interposto por WALTER DE AGUIAR FILHO não foi conhecido no ID 3408204, que o Agravo Interno não foi conhecido no ID 5906015 e que aos Embargos de Declaração foi negado provimento no ID 7508893, razão pela qual não vislumbro a necessidade de suspensão destes autos. Portanto, dou prosseguimento ao feito.

Com relação à petição apresentada pela DA VINCI ENGENHARIA LTDA às fls. 942/945, verifico que, de fato, operou-se a prescrição do crédito relativo aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado de WALTER DE AGUIAR FILHO. Isso porque o acórdão transitou em julgado em 16/02/2006 (fl. 851), sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, na forma do art. 25, II, do EAOB
.

Nesse contexto,
em que pese a determinação do egrégio TJES, não há o que se falar em compensação dos honorários advocatícios, justamente porque o crédito devido a um dos advogados se encontra inexigível, em decorrência da prescrição
.

À vista do exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito relativo aos honorários advocatícios do patrono de WALTER DE AGUIAR FILHO, de modo que não há o que se falar em direito à compensação dos créditos
.

A transcrição integral da referida manifestação judicial é relevante justamente para reforçar que estava pendente de exame a questão afeta à eventual ocorrência de prescrição do crédito titularizado por
WALTER DE AGUIAR FILHO
.

Assim, em suma: (i) não há de se falar em intempestividade do recurso de agravo de instrumento, visto que a decisão apontada pelo ora Agravante como sendo o provimento agravável para discutir a prescrição não tratou da matéria; (ii) considerando que, até a interposição do recurso de agravo de instrumento, não havia manifestação do Juízo de piso sobre a questão, descabe falar em coisa julgada/preclusão, assim como se revela inviável o enfrentamento da matéria de mérito (prescrição) pelo Tribunal
ad Quem,
sob pena de indevida supressão de instância; e (iii) tendo sido proferida decisão posterior na origem acerca da questão afeta à prescrição, eventual insurgência das partes quanto a essa deve ser veiculada de forma oportuna, em recurso próprio.

Finalmente, importa registrar que, após a prolação da decisão pelo julgador de primeiro grau, não há motivos para postergar a tramitação do agravo de instrumento no bojo do qual foi interposto o presente agravo interno, destacando-se que o reconhecimento da prescrição do crédito de
WALTER DE AGUIAR FILHO
,

pela decisão alhures transcrita, inclusive aproveita à
DA VINCI ENGENHARIA S/A
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
DA VINCI ENGENHARIA S/A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que, não conhecendo do recurso anterior, manteve a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER DE AGUIAR FILHO
, por supressão de instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.